Tribunal: STF
Processo: RE 1572216
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Título exequendo não transitado em julgado. Necessidade de encerramento da ação civil pública. Limites territoriais dos efeitos da sentença ainda em discussão. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 



    2. A orientação fixada no julgamento do RE nº 1.205.530/SP, feito paradigma do Tema 28 da Repercussão Geral, não se aplica ao caso em tela, haja vista que não foi comprovada nos autos a existência de parte incontroversa e autônoma de decisão transitada em julgado apta a embasar a ação executiva.



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.